Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO APARENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONSTATADO. CÔNJUGE. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSÁRIO. COMPOSSE. NÃO COMPROVADA. REVELIA. DECRETADA. ALEGAÇÕES DE FATO. PRECLUSÃO.

1. É de observância obrigatória a inclusão do cônjuge do autor ou do réu quando, nas ações possessórias, restar comprovado o exercício da composse pelos cônjuges ou de ato por ambos praticados (art. 73, § 2°, do CPC).

1.1. Não há autos elementos que possam comprovar a composse exercida pela apelante e seu cônjuge. Isso porque, o simples fato de estarem casados – seja sob o regime da comunhão parcial de bens, seja pelo regime total – não implica, necessariamente, na composse do bem, devendo ela ser demonstrada efetivamente.

1.2. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que não basta o casamento para que se verifique a composse, mas sim o efetivo exercício da posse por ambos os cônjuges. Precedente: REsp n. 978.939/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2011, DJe de 18/12/2014.

1.3. In casu, não restou comprovado o exercício da composse pelos cônjuges e nem a pratica do ato (turbação, esbulho ou violência iminente) por ambos; mostrando-se, portanto, dispensável a participação do cônjuge da parte ré.

2. No caso dos autos, foi aplicada a revelia em desfavor da parte ré, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Portanto, por estarem preclusas, não podem ser apreciadas as questões de fato alegadas em sede recursal. Precedentes.

4. Comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC, é medida que se impõe a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse.

5. Apelação desprovida.